Tribunal: STF
Processo: AI 786224
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-05-14
Data de publicação: 2013-05-14

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. AUTUAÇÃO POR AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE ICMS. MULTA IMPOSTA ACESSORIAMENTE. ANULAÇÃO DA TRIBUTAÇÃO PELO TRIBUNAL A QUO. BENS DO ATIVO FIXO. MANUTENÇÃO DA MULTA COM REDUÇÃO DO VALOR. ALEGAÇÃO DE CARÁTER CONFISCATÓRIO. PLEITO DE APLICAÇÃO DO PRECEDENTE DO RG-RE 640452. PROVIMENTO.



    1. O precedente do Supremo na Repercussão Geral no RE nº 640.452 discute os casos em que a multa tem caráter confiscatório e foi imposta isoladamente, isto é, desvinculada de determinado fato gerador de incidência tributária. 



    2. In casu, na primeira instância a multa foi aplicada acessoriamente, em decorrência da lavratura do auto de infração pelo não recolhimento de ICMS. Todavia, o Tribunal a quo, no julgamento da apelação, decretou o cancelamento da exação. Tal circunstância processual alterou o quadro fático original, uma vez que a multa aplicada, que era acessória à penalidade principal (não recolhimento do ICMS) passou a ser ‘isolada’, ante a exclusão da tributação.



    3. A questão controvertida neste feito revela similitude com o paradigma que teve a repercussão geral reconhecida.



    4. Agravo regimental provido.